Tribunal: STF
Processo: ARE 1587568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA
1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Verifica-se que, conforme se observa dos trechos transcritos do acórdão, o Tribunal Regional se manifestou, expressamente, sobre todos os temas invocados pelo banco recorrente (DA CONVENÇÃO COLETIVA E AS DIFERENÇAS DE PLR. DIFERENÇAS A TÍTULO DE PPRS/PPE. DIFERENÇAS A TÍTULO DE SRV. DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. DA JUSTIÇA GRATUITA) e decidiu fundamentadamente sobre todas as questões apresentadas para análise. Logo, não há que se falar em entrega incompleta da prestação jurisdicional. O fato de a conclusão da decisão regional ter sido contrária à pretensão do agravante não implica em acolhimento do pedido de nulidade do julgado. Incólumes, por conseguinte, os dispositivos apontados. Agravo não provido.
2 - DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCELAS: SRV/PPRS/PPE/PLR. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126 DO TST. Extrai-se do acórdão Regional que efetivamente em relação a estas parcelas a conclusão a que chegou o Tribunal Regional se deu em razão da análise das provas produzidas nos autos, insuscetíveis de revisão em sede recursal extraordinária. Portanto, diante dos elementos de prova registrados no acórdão, não há como se alcançar a conclusão pretendida pelo recorrente, de modo que a adoção de conclusão diversa em função dos argumentos do agravante esbarra no óbice da Súmula 126 do TST. Agravo não provido.
3 - PAGAMENTO PROPORCIONAL DA PLR. SÚMULA 451 DO TST. A decisão do Regional está em consonância com o entendimento desta Corte expresso na Súmula 451 no sentido de que a “é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados“. Agravo não provido.
4 - HORAS EXTRAS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. Consoante se extrai do acórdão recorrido, a conclusão da Corte de origem encontra-se amparada na efetiva análise das provas, que autorizaram a aplicação do caput do artigo 224 da CLT, as quais atestaram que, a despeito da denominação do cargo ocupado pelo reclamante, na prática, o labor se desenvolvia sem fidúcia especial. Por tal razão, entendeu devidas as horas extras pleiteadas. Nesse contexto, descabe cogitar de violação das regras de distribuição do ônus da prova. Inviável, a reforma da decisão agravada, portanto, pois o acórdão está fundamentado nas provas dos autos, bem como está em consonância com a Súmula 102, I, do TST. Agravo não provido.
5 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. ISONOMIA. ÔNUS DA PROVA. Por se tratar de fato obstativo ao direito reivindicado, competia ao Banco comprovar os requisitos necessários para o pagamento da parcela em epígrafe e que eles não foram preenchidos pelo reclamante, a teor do disposto nos arts. 818, da CLT e 373, inciso II, do NCPC, o que não ocorreu. Imperativo reconhecer que, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto probatório constante dos autos, o que é vedado nesta esfera extraordinária, por óbice da Sumula 126 do TST. De todo modo, cumpre ressaltar que a concessão de parcela por mera liberalidade a apenas alguns empregados, sem qualquer fixação prévia de critérios objetivos, viola o princípio da isonomia. Precedentes. Agravo não provido.
6 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA. Nos termos da Súmula 463, I, do TST, para a concessão da assistência judiciária basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei 7.510/86, que deu nova redação à Lei 1.060/50). Assim, declarada pelo autor a sua hipossuficiência econômica, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Após a edição da Lei 13.467/2017, permanece nessa Corte o entendimento de que basta a declaração de hipossuficiência econômica do reclamante para comprovar essa condição, hipótese em que o encargo probatório se inverte, cabendo ao reclamado fazer a contraprova, consoante disciplina a Súmula 463, I, do TST. Agravo não provido.
7 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. ALTERAÇÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA RECONHECIDAS. Agravo a que se dá provimento para se reexaminar o agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo provido.
II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA, INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALTERAÇÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA RECONHECIDAS. Ante a possível violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal deve ser provido o agravo de instrumento para se determinar o processamento do recurso de revista, nos termos regimentais. Agravo de instrumento provido.
III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO RECLAMADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ALTERAÇÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA RECONHECIDAS. 1. O Tribunal Regional concluiu pela natureza salarial do auxílio alimentação, salientando que a negociação coletiva que estabeleceu a sua natureza indenizatória não alcança o reclamante, por ser posterior à admissão, sendo vedada a alteração do caráter salarial já integrado ao contrato de trabalho. 2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 3. Entende-se que, tendo a Suprema Corte conferido interpretação de modo a privilegiar a vontade coletiva da categoria, prevendo, inclusive, o afastamento de direitos trabalhistas; e considerando-se, também, que não se trata de direito absolutamente indisponível (sendo pacífica a jurisprudência no sentido de admitir a natureza indenizatória por meio de convenção ou acordo coletivo), não há impedimento para a transmudação da natureza do benefício, aplicando-se a conclusão firmada no julgamento do Tema 1046 e superando-se a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST. 4. Assim, o Tribunal Regional, ao declarar a natureza salarial do auxílio alimentação, proferiu decisão em dissonância com a tese jurídica fixada pela Suprema Corte. Recurso de revista conhecido e provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, IV; 5º, II, XXX, XXXI, XXXXII; 7º, XXX; e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, sob minha relatoria, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente